Tribunal: TJSP
Processo: 1013336-31.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA QUE OBTEVE APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO CERTAME – Direito subjetivo à nomeação que não conduz automaticamente ao direito de ressarcimento por danos morais ou materiais, devidos somente em caso de arbitrariedade, má-fé, preterição do candidato ou causa de menosprezo em relação à sua pessoa – Circunstâncias inocorrentes –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA QUE OBTEVE APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO CERTAME – Direito subjetivo à nomeação que não conduz automaticamente ao direito de ressarcimento por danos morais ou materiais, devidos somente em caso de arbitrariedade, má-fé, preterição do candidato ou causa de menosprezo em relação à sua pessoa – Circunstâncias inocorrentes – Não preenchimento das vagas em razão de paralização das contratações, por meio de Decreto, editado com vistas à redução de despesa com pessoal, por deficiência orçamentária – Havendo decisão normativa com força vinculante, não há como taxar de arbitrária a conduta omissa do Estado – Não cabe indenização por danos morais pela não investidura em cargo público – Inexistência de prejuízo material – Benefícios salariais decorrentes do efetivo exercício do cargo – Dever de indenizar não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e
discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013336-31.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante KARINA
AMORIM BUENO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-31.2018.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 33.434 - lt
2
Voto no 33.434
Apelação Cível no 1013336-31.2018.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: KARINA AMORIM BUENO
Apelado: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: José Daniel Dinis Gonçalves
RESPONSABILIDADE CIVIL CONCURSO PÚBLICO
CANDIDATA QUE OBTEVE APROVAÇÃO DENTRO DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO CERTAME Direito
subjetivo à nomeação que não conduz automaticamente ao
direito de ressarcimento por danos morais ou materiais, devidos
somente em caso de arbitrariedade, má-fé, preterição do
candidato ou causa de menosprezo em relação à sua pessoa
Circunstâncias inocorrentes Não preenchimento das vagas em
razão de paralização das contratações, por meio de Decreto,
editado com vistas à redução de despesa com pessoal, por
deficiência orçamentária Havendo decisão normativa com
força vinculante, não há como taxar de arbitrária a conduta
omissa do Estado Não cabe indenização por danos morais
pela não investidura em cargo público
Inexistência de
prejuízo material Benefícios salariais decorrentes do efetivo
exercício do cargo Dever de indenizar não configurado
Improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto às fls. 418 por
Karina Amorim Bueno, nos autos da ação de indenização por danos morais
e materiais proposta em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
contra a r. sentença de fls. 401/414, que julgou improcedente o pedido,
condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.

Sustenta a apelante que houve abertura de certame para
preenchimento de 56 vagas para Oficial Administrativo Padrão 1-A da
Polícia Militar, no qual foi classificada em 26o lugar, aprovação esta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-31.2018.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 33.434 - lt
3
lhe confere o direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do
certame. Aduz que a não nomeação se afigura situação
excepcionalíssima e ilegal que implica em prejuízo aos aprovados,
detentores do direito subjetivo à nomeação e impedidos de serem investidos
no cargo público ao qual se prepararam com afinco, exaustivo esforço, e
mediante muitas privações.
Sustenta que contrariamente à fundamentação adotada na r.
sentença, incide na espécie a Teoria do Risco Administrativo, que consagra
a responsabilidade objetiva do Estado, prescindindo-se da demonstração de
dolo ou culpa no ato lesivo.
Entende caracterizado o dever do Estado de indenizar pelos
danos morais e materiais experimentados em razão da frustrada expectativa
em ser nomeada em concurso público e por ser privada da remuneração
concernente à carreira, considerando inexistente situação concreta de
excludente de responsabilidade decorrente da crise financeira, eis que
oscilações econômicas são esperadas e não se revestem de imprevisibilidade.

Pede o acolhimento do reclamo para reforma da sentença com
o decreto de procedência do pedido, fixando-se a indenização postulada na
inicial. (fls. 419/425).
Contrarrazões pugnando pelo desprovimento (fls. 429/449).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-31.2018.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 33.434 - lt
4

É o relatório.
Improcede o reclamo.
Não se descura do entendimento segundo o qual, o candidato
aprovado dentro do número de vagas previstos no edital do concurso
público possui direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de valide do
concurso, como inclusive, até já decidido em sede de repercussão geral
(Recurso Extraordinário no 598.099, rel. Min. Gilmar Mendes, j.
10.08.2011), a vincular a Administração Pública no dever de nomeação
frente ao direito titularizado pelo candidato. A exceção nasce de situações
excepcionalíssimas devidamente motivadas por circunstâncias a priorizar o
interesse público, com nascedouro em fato superveniente, marcada pela
necessidade, imprevisibilidade e com gravidade a impor onerosidade
excessiva aos cofres públicos.
Entretanto, não obstante a força normativa do princípio do
concurso público a vincular a administração ao direito subjetivo do
candidato aprovado, que, inclusive, tem motivado e fundamentado decisões
judiciais a reconhecer o direito e determinam a nomeação para o cargo
definido no certame, questão outra é a responsabilidade por danos morais e
materiais.
Frise-se que o pedido formulado na ação restringe-se à
reparação pelos danos morais e materiais experimentados em decorrência
da não nomeação esperada e dada como certa pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-31.2018.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 33.434 - lt
5
Não se há falar em prejuízo material, na medida em que aquele
que presta um concurso público possui o conhecimento de que somente
receberá os benefícios salariais a partir do efetivo exercício do cargo.
Afinal, remuneração não é prêmio, e sim contraprestação pelos serviços
prestados.
Noutro vértice, a indenização por danos morais seria cabível,
em tese, somente em situação de patente arbitrariedade, atitude
procrastinatória, má-fé ou delineado desprezo com a pessoa da candidata,
circunstâncias inocorrentes na espécie.
Malgrado a não nomeação contrariar direito subjetivo, a
omissão administrava no preenchimento das vagas vem pautada em
justificativa a afastar “flagrante arbitrariedade”. Decorre de paralização de
contratações determinada com a edição do Decreto no 61.466/2015, que
vedou a admissão e contratação de pessoal, bem como o aproveitamento de
remanescentes de concursos públicos com prazo de validade em vigor; e
Decreto no 61.785/2016 no mesmo sentido, visando redução de despesas
com pessoal por deficiência orçamentária.
Anote-se que a autora não foi preterida na ordem de nomeação,
cuja ocorrência acarretaria dano in re ipsa. O que ocorreu foi a suspensão
do chamamento para preenchimento das vagas por força normativa que
vincula os atos administrativos. Não só em relação à candidata
propriamente dita, mas concernente a qualquer vaga aberta no Estado. Tal
força vinculante da norma editada afasta qualquer arbitrariedade da conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-31.2018.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 33.434 - lt
6
omissiva.
Ainda que questionável a prevalência da suspensão em relação
ao direito subjetivo ao preenchimento da vaga, repise-se, a questão posta
sub judice restringe-se à pretensão indenizatória.
Não se nega que a autora experimentou frustração e dissabores,
mas nada que extrapole o limite do aceitável na vivência em sociedade e
considerado o interesse predominantemente social. Não há padecimento
íntimo capaz de justificar a indenização moral.
Já se firmou entendimento e há consenso jurisprudencial no
sentido de que não cabe indenização pela não investidura em cargo público,
situação, repise-se, admitida somente em caso de arbitrariedade flagrante,
não vislumbrada na espécie como acima exposto.
Pensar diferente ocasionaria em cada excepcionalidade,
inúmeras pendências financeiras em prejuízo do erário público e
consequente impacto financeiro negativo em desatendimento à finalidade
social.
Como abordado pelo Ministro Roberto Barroso no Recurso
Extraordinário no 724.347/DF:
“A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público
é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa
judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável,
dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável. No entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013336-31.2018.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 33.434 - lt
7
em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens
judiciais, litigância meramente protelatória, má-fé e outras
manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem
fatos extraordinários que exigem reparação adequada”.
Destarte, não vislumbrado nexo causal entre as vicissitudes
experimentadas pela autora com qualquer ato ilícito ou arbitrário da
administração, não se há falar em indenização.
Correta, portanto, a conclusão dada pela r. sentença que julgou
improcedente o pedido, com observância aos parâmetros estatuídos no art.
37, § 6o, da Constituição Federal.
Em razão do decaimento recursal, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios para 11% (onze por cento), observada a gratuidade
judiciária concedida à vencida.

Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)